Tribunal: STF
Processo: Rcl 80495
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Felipe Andrade Souza e outro, contra decisão da 6a Vara do Trabalho de Feira de Santana/BA no Processo 0000171-14.2025.5.05.0196, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Os reclamantes relatam que a beneficiária:



    [...] ajuizou reclamação trabalhista, em trâmite na 06ª Vara do Trabalho de Feira de Santana, com processo tombado sob o nº 0000171-14.2025.5.05.0196, buscando o reconhecimento do vínculo empregatício na qualidade de babá (PROFISSIONAL AUTÔNOMA/PRESTADORA DE SERVIÇOS) [...] (Doc. 1, p. 1). 



    Informam que:



    peticionaram nos autos informando ao Juízo sobre o tema 1389 do STF, considerando a recente decisão proferida em 14.04.2025 pelo Ministro Gilmar Mendes, para a realização da suspensão dos processos em curso no qual discute sobre os seguintes temas: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. (Doc. 1, p. 2).



    Prosseguem argumentando que:



    Diante disso, o Juízo da 06ª Vara do Trabalho de Feira de Santana– Bahia, proferiu decisão concedendo vista à Reclamante, sem, contudo, apreciar o conteúdo da petição anteriormente protocolada. Cumpre destacar que há urgência no presente caso, considerando que existe audiência de instrução e julgamento designada para o dia 10 de junho de 2025. 



    Ocorre que a decisão proferida pelo Juízo da 06ª Vara do Trabalho de Feira de Santana – Bahia é INADEQUADA, na medida em que não enfrentou o tema da petição apresentada, limitando-se a conceder vistas à parte adversa sem qualquer exame do pedido formulado, comprometendo a efetividade jurisdicional. (Doc. 1, p. 2).



    Justificam:



    [...] a discussão dos autos na origem que se reclama junto ao pretório excelso, se amolda a eventual contratação de trabalho autônomo, como profissional de babá. (Doc. 1, p. 4).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    seja julgada procedente a presente Reclamação, para o fim de cassar em definitivo a decisão emanada pela Ilustre Juíza do Trabalho da 06ª Vara do Trabalho de Feira de Santana - Bahia, na Reclamação Trabalhista nº 0000171- 14.2025.5.05.0196, ficando o processo sobrestado até ulterior decisão do STF sobre o Tema 1.389 de Repercussão Geral no ARE 1.532.603/PR, preservando-se a autoridade das decisões da colenda Suprema Corte (Doc. 1, p. 9).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No caso, os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Observo, no entanto, que o objeto da impugnação é o despacho do Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Feira de Santana/BA, que não apreciou pedido de suspensão do feito formulado pelos reclamantes:



    Vista ao autor do teor da petição de id 5956697.



     FEIRA DE SANTANA/BA, 03 de junho de 2025. 



    PAULA LEAL LORDELO 



    Juíza do Trabalho Substituta (Doc. 12, p. 2).



    Após consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, verifiquei que a audiência está agendada para 10/6/2025 às 9h40, segundo registro constante daquele andamento processual.



    Os reclamantes sustentam que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”.



    Porém, no caso concreto, não houve negativa de suspensão do processo, mas somente foi determinado, num primeiro momento, vista à parte contrária para se manifestar sobre o pedido. 



    Constato, assim, que não não houve sequer decisão sobre a suspensão ou não do processo na origem.



    Por esse motivo, concluo que não há violação à ordem de suspensão, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação por faltar aderência entre o ato impugnado e a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Tema 1.389-RG.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; e Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023.



    Por fim, observo que a improcedência desta reclamação não significa que a autoridade reclamada possa prosseguir com a tramitação do processo, realizando audiências de conciliação ou instrução, caso realmente exista discussão na origem sobre a matéria tratada no Tema 1.389 de RG.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator